Tribunal: TJMT
Processo: 1082361-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082361-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE ADAILTON VIEIRA ARAGAO MELO - CPF: 042.897.744-82 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. RECESSO ESCOLAR. PAGAMENTO DO PRINCIPAL. COISA JULGADA AFASTADA. SUBSÍDIO MENSAL. BIS IN IDEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público (professor) para condenar o ente ao pagamento de 15 dias de férias (principal), referentes ao recesso escolar. O Estado arguiu preliminar de coisa julgada (em relação a processo anterior de cobrança do terço de férias) e, no mérito, sustentou que o subsídio mensal já remunera os dias de descanso, configurando a nova cobrança como
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada entre ação de cobrança do terço constitucional e ação de cobrança do principal de férias; e, no mérito, definir se o servidor remunerado por subsídio tem direito a pagamento indenizado extra dos 15 dias de recesso, além do salário mensal já percebido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há coisa julgada entre demanda que pleiteia o acessório (adicional de 1/3 de férias) e demanda que pleiteia o principal (remuneração dos dias de férias), por ausência de identidade de pedidos.

4. O servidor público remunerado por subsídio mensal percebe seus vencimentos de forma integral ao longo dos 12 meses do ano, independentemente de estar em efetivo exercício ou em gozo de férias/recesso, conforme comprovado pelas fichas financeiras que demonstram o pagamento integral nos meses de afastamento.

5. Condenar a Administração ao pagamento de "15 dias de férias" (principal) a quem já recebeu o subsídio do mês cheio equivaleria a remunerar 45 dias em um mês de 30, configurando pagamento em duplicidade (
bis in idem
) e enriquecimento sem causa, devendo ser reformada a sentença que deferiu tal verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para rejeitar a preliminar e, no mérito, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

Não se configura coisa julgada material entre ações que possuem pedidos distintos, ainda que derivadas do mesmo fato gerador (férias), quando uma busca o pagamento do adicional de 1/3 e a outra a remuneração principal dos dias de férias.

2.

O servidor público mensalista não possui direito ao pagamento do valor principal (remuneração) referente aos dias de férias ou recesso escolar gozados se já houve o recebimento do subsídio mensal integral do período, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o e 4o, e art. 487, I; LC Estadual no 50/1998, arts. 54 e 55; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, IRDR Tema 4.

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por
JOSE ADAILTON VIEIRA ARAGAO MELO
.

O Autor, ora Recorrido, servidor público efetivo no cargo de Professor da Educação Básica, ajuizou a ação alegando fazer jus a 45 dias de férias anuais, conforme a Lei Complementar no 50/1998
. Sustentou, contudo, que o Estado efetua o pagamento da remuneração (principal) referente apenas aos 30 dias de férias de fim de ano, deixando de pagar a remuneração principal (subsídio) relativa aos 15 dias de recesso semestral.
Requereu a condenação do Estado ao pagamento desses 15 dias de férias (principal) para os anos de 2019 a 2024
.

A sentença de origem, a despeito de colacionar fundamentos concernentes ao terço constitucional das férias, julgou procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento das "férias de 15 (quinze) dias remanescente não pagas"
.

Em seu recurso, o Estado (Recorrente) arguiu, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada e litigância de má-fé, afirmando que o pedido referente aos anos de 2019 a 2022 já foi objeto do Processo no 1030228-52.2023.8.11.0001
.
No mérito, defendeu que os pagamentos do
adicional de 1/3
foram quitados regularmente a partir de 2022
.

Nas contrarrazões, o Recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025